Tribunal: TJDFT
Processo: 0736920-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736920-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONNATHAS DE ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jonnathas de Araújo Pereira contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a gratuidade de justiça ao executado, ora agravante e não conheceu os embargos por terem sido distribuídos nos próprios autos da execução (proc. no 0703931-35.2023.8.07.0020, ID no 166470501). 2. A gratuidade de justiça foi indeferida, conforme decisão de ID no 50929713. 3. Preparo (IDs no 51196318 e no 51196319). 4. O agravante, em suma, sustenta que o protocolo equivocado dos embargos à execução nos próprios autos constitui vício sanável, motivo pelo qual deveria ter sido oportunizada a distribuição autônoma e por dependência, o que permitiria a análise tempestiva da sua defesa. Cita precedentes. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja possibilitada a redistribuição dos embargos à execução de forma autônoma, por dependência, uma vez que se trata de mera irregularidade sanável. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A decisão ponderou que a apresentação dos embargos nos próprios autos da execução constitui erro grosseiro, motivo pelo qual deixou de conhecê-los. 9. O agravante não observou o disposto no art. 914 do CPC, que prevê em seu §1o que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 10. Os embargos à execução foram apresentados nos próprios autos, em desconformidade com a previsão legal. Todavia, o artigo 277 do CPC determina que deve prevalecer o alcance da finalidade do ato em detrimento da forma preestabelecida na legislação, prezando-se, assim, pela fungibilidade e instrumentalidade das formas e a consequente eficiência processual. 11. A peça processual apresentada pelo agravante na origem foi embasada em matéria de defesa essencialmente executiva, rebatendo os argumentos lançados na pretensão lastreada em cédula de crédito bancário (ID no 160635081 dos autos de origem). 12. É permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigir o erro ou compensar a falta de distribuição, nos termos do artigo 288 do CPC. Por sua vez, o art. 6o do mesmo diploma processual destaca que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 13. Na mesma linha, é importante que seja observado o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no art. 4o do CPC, motivo pelo qual a jurisprudência desta 8a Turma Cível tem entendido pela possibilidade de correção do equívoco cometido pelo executado ao protocolizar sua defesa. 14. Precedentes: Acórdão no 1718428, 07112112020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão no 1633795, 07205365020228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 15. Constatando-se que a conduta do agravante configura mera irregularidade, deve ser considerada tempestiva a sua posterior distribuição em processo autônomo e a distribuição por dependência, em homenagem aos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessário à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Defiro a antecipação de tutela recursal para que seja sanada a irregularidade na origem, desentranhando os embargos apresentados nos autos da execução e permitindo que o agravante providencie a sua distribuição autônoma e por dependência, nos termos do art. 914, §1o do CPC (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO